Tribunal: TJDFT
Processo: 0711983-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
I. Demonstrados os requisitos do artigo 561, deve ser outorgada a liminar de reintegração de posse, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.